Tribunal: TJDFT
Processo: 0753671-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DIPLOMA. CRIMES IMPEDITIVOS. 2/3 DA PENA. TERMO INICIAL. DATA DA INFRAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a comutação de pena constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, que detém a competência privativa para estabelecer os pressupostos para a concessão da benesse, devendo o Magistrado se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos.
2. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito objetivo para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até o marco temporal de 25 de dezembro de 2023.
3. A análise objetiva do requisito temporal, no Decreto no 11.846/2023, deve ser feita considerando como termo inicial a data do cometimento do crime impeditivo, não podendo ser considerado período anterior a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena.
4. Agravo conhecido e não provido.